Tribunal: STF
Processo: ARE 1533695
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI Nº 13.670/08. COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS. IRPJ. CSLL. VEDAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    1. A alteração promovida pela Lei nº 13.670/18 não caracteriza violação à segurança jurídica, mas a exclusão de uma das opções de regime de tributação que a lei disponibilizava ao contribuinte.



    2. Até o advento da Lei nº 13.670/2018, era facultado ao contribuinte restituir ou compensar, inclusive com os débitos de IRPJ e CSLL apurados mensalmente, os valores de saldo negativo verificado em 31/12. Com a alteração promovida pela aludida norma no § 3º do art. 74 da Lei nº 9.430/1996, foi vedada a utilização desses créditos para compensação com os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL.



    3. A modificação das regras atinentes à compensação não caracteriza a instituição ou majoração de tributos, na medida em que constitui, de acordo com o artigo 156, II, do CTN, uma das formas de extinção do crédito tributário, consubstanciada em um favor fiscal concedido ao contribuinte, na forma e nos limites que a lei dispuser, tal como disciplina o artigo 170 do CTN.



    4. Não há no ordenamento jurídico qualquer relação entre a opção do contribuinte quanto à tributação pelo regime do lucro real com apuração mensal e as regras da compensação, não se podendo concluir pela vinculação do Estado à opção irretratável do contribuinte por uma das formas de tributação, visto que ficaria imobilizado por um período considerável e não poderia responder às demandas que eventualmente surgissem, tal como o desequilíbrio fiscal, amplamente noticiado.



    5. Não há óbice para que o Estado modifique no meio do exercício as regras da compensação tributária, ainda que não seja a conduta mais apropriada, restando ausente qualquer violação aos princípios da irretroatividade, da anterioridade, da não surpresa, da proporcionalidade, da vedação ao retrocesso, do não confisco nem a direito adquirido do contribuinte.



    6. Inexiste ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que a proibição trazida pela Lei nº 13.670/2018 alcança todos os contribuintes sujeitos ao regime do lucro real com apuração mensal por estimativa, não sendo possível exigir igualdade de tratamento em relação às pessoas sujeitas ao regime de apuração trimestral, na medida em que se trata de sistemáticas distintas, com as vantagens e ônus próprios de cada uma delas, revelando-se tal desigualdade a verdadeira aplicação do princípio da isonomia.



    7. É pacífica a jurisprudência no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado atuar como legislador positivo, sendo-lhe vedado, portanto, conferir benefícios fiscais não previstos em lei ou aplicar regras de um regime a contribuintes vinculados a outro.



    8. Apelação da parte autora conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/2015)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/2010)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 05/03/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente